Tribunal: TJMT
Processo: 1025897-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025897-59.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), SIRLEIDE LOURENCO DA SILVA - CPF: 040.953.871-06 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE INGRESSO COM DROGAS EM UN
IDADE PRISIONAL
.
MACONHA OCULTADA
NAS
PARTES ÍNTIMAS.
PERICULUM
LIBERTATIS
.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS.
POSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. LIMINAR
CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por advogada em favor de mulher presa em flagrante ao tentar ingressar em unidade prisional com 59g de maconha escondidos em suas partes íntimas. A prisão foi convertida em preventiva com base na garantia da ordem pública. A impetrante alegou ausência de requisitos para a
decretação da
medida extrema, destacando a primariedade da paciente, a quantidade moderada de entorpecente, inexistência de investigação em curso, e a condição de mãe de seis filhas, sendo uma menor dependente. A liminar foi deferida para substituição da prisão por cautelares alternativas, posteriormente fixadas pelo juízo de origem. O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pela concessão da ordem, confirmando a liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia
consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva da paciente ou se é suficiente a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige demonstração concreta e individualizada do
periculum
libertatis
, não sendo suficiente a invocação genérica da gravidade do delito, conforme dispõe o art. 312 do CPP.

A decisão de primeiro grau limitou-se a afirmar a "potencialidade da infração", sem apresentar fundamentos
específicos quanto à
imprescindibilidade da
custódia
,
em descompasso com
os critérios estabelecidos pela jurisprudência
consolidada.

A própria manifestação do Ministério Público
, favorável à
aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão
, especialmente o monitoramento eletrônico, enfraquece o argumento de necessidade da custódia extrema.

A paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa,
exerce atividade laboral lícita
e não há elementos
indicativos de
reiteração
delitiva
,
circunstâncias que
reforça
m
a suficiência d
a adoção de
medidas menos gravosas.

A quantidade de droga apreendida (59g de maconha), embora não irrelevante, não se revela expressiva a ponto de justificar, isoladamente, a
imposição da
prisão preventiva, especialmente diante da
inexistência
de violência, grave ameaça ou
vínculo com
organização criminosa.

A jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça
é pacífica
no sentido de que
a gravidade abstrata do tráfico de drogas não autoriza, por si só, a
decretação da
prisão preventiva, devendo haver
fundamentação
concreta
quanto à
necessidade da medida.

As medidas cautelares
impostas
pelo juízo de origem
, i
nclusive
a
monitoração eletrônica
,
mostram
-se
adequadas e proporcionais ao caso concreto, em
consonância com o princípio da
excepcionalidade da prisão
cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva somente se justifica quando demonstrada, de forma concreta e individualizada, a sua imprescindibilidade
para a garantida da
ordem pública,

instrução criminal ou aplicação da lei penal.

A gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e fundamentações genéricas não autorizam a imposição da medida extrema.

Medidas cautelares diversas da prisão, especialmente a monitoração eletrônica, são suficientes quando ausentes elementos contemporâneos que indiquem risco efetivo da liberdade do acusado
à regular tramitação do processo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 282, §6o, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC n. 209.975/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 22/4/2025, DJEN 30/4/2025; STF, HC n. 112.766/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 06/11/2012,
DJe
07/12/2012.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado pela advogada Jacqueline Oliveira Mesquita em favor de
Sirleide
Lourenço da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.

A paciente foi presa em flagrante no dia 19/07/2025
, quando tentava adentrar na Cadeia Pública de Araputanga/MT portando 59 gramas de maconha acondicionadas em um preservativo masculino, ocult
o
s em suas partes íntimas. O flagrante foi convertido em prisão preventiva pelo magistrado de primeiro grau, com fundamento na garantia da ordem pública.

A impetrante sustenta, em síntese, que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da segregação cautelar, argumentando que: a) a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito; b) a quantidade de droga apreendida não é expressiva; c) não há investigação preliminar em desfavor da paciente; d) a paciente é mãe de seis filhas, sendo uma menor de idade que depende de seus cuidados.

Destaca ainda que,
na audiência de custódia
(
ID.

201470935
)
,
tanto a defesa quanto o Ministério Público manifestaram-se pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente a monitoração eletrônica, o que evidenciaria a desproporcionalidade da custódia cautelar decretada.

A liminar foi deferida
por esta
relatora (ID
.

304726353
)
, determinando
-se
a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas a serem fixadas pelo juízo de origem.

Na sequência, o Juízo da Comarca de Araputanga deu cumprimento à decisão liminar, fixando as seguintes medidas cautelares à paciente
(ID.

203477797
)
:

a) comprovação de endereço e telefone em 5 dias úteis;

b) comparecimento a todos os atos processuais e extraprocessuais;

c) proibição de se

ausentar da comarca sem autorização judicial;

d) proibição de cometer novos crimes dolosos;

e) proibição de frequentar locais que vendam bebidas alcoólicas;

f) monitoração eletrônica, com instalação prévia à soltura;

g) obrigação de zelar pela tornozeleira e atender aos chamados da unidade de monitoração.

Foi
,
ainda
,
determinad
a a expedição do
alvará de soltura
(ID.
203485117
)
, salvo prisão por outro motivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Procurador de Justiça José de Medeiros

(ID
.
316317356)
, manifestou-se pela concessão da ordem, confirmando-se a decisão proferida em caráter liminar
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ou se se revela suficiente a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, conforme previsão do art. 319 do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva,
por sua natureza
cautelar, deve ser aplicada apenas em
situações
excepcionais,
mediante demonstração concreta

d
o
periculum
libertatis
,
isto é
,
do risco
concreto que a liberdade do imputado
representa
à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal,
nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais
,

§6o

d
o art. 282
do mesmo diploma legal
estabelece
, de forma expressa, o caráter subsidiário da
prisão preventiva,
que somente deverá ser decretada
quando
restar evidenciada a inadequação ou insuficiência de outras medidas cautelares menos gravosas, previstas
no
art. 319 do
CPP
.

No caso em
exame
, embora presentes a prova da materialidade
delitiva
e os indícios
suficientes
de autoria
quanto ao
crime de tráfico de drogas,
não se vislumbra, de forma suficiente, a demonstração dos
requisitos
que
autoriz
am

a segregação cautelar
.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se, essencialmente, na garantia da ordem pública,
em razão da
gravidade
abstrata
do delito, consubstanciada
na
tentativa de entrega de entorpecentes
no interior de unidade
prisional,
além de mencionar a
periculosidade e ousadia da paciente.

Entretanto,
a fundamentação utilizada pelo magistrado
singular
não demonstrou, de
maneira
concreta e individualizada, a imprescindibilidade da medida extrema, limitando-se a afirmar que "diante da potencialidade da infração, forçoso reconhecer a legitimidade do decreto de prisão preventiva[...]
”
, afastando, por conseguinte, a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas (ID
.
304303887, p. 14).

Referido fundamento revela-se
genéric
o
e insuficiente para
sustentar
a necessidade da prisão preventiva, especialmente considerando que o próprio Ministério Público, titular da ação penal, manifestou-se pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o monitoramento eletrônico.

Nesse
contexto
, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a gravidade abstrata do
crime
de tráfico de drogas
, por si só,
não
justifica
a
imposição da
prisão preventiva, sendo
imprescindível
a análise
concreta

de elementos
como a quantidade de entorpecentes apreendidos e a periculosidade individualizada do agente.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente
assim
decidido:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. A
USÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS
. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA
DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é medida excepcional e requer, para sua validade, motivação concreta e individualizada que demonstre a imprescindibilidade da segregação, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. No
caso, a decisão que manteve a custódia cautelar baseou-se em fundamentos genéricos, atrelados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, sem elementos que comprovem, de forma idônea, o risco à ordem pública ou qualquer das hipóteses legais de
cautelaridade
.

3. A quantidade de droga apreendida não se revela expressiva a ponto de justificar, por si só, a medida extrema, especialmente diante da ausência de violência ou grave ameaça, da primariedade do agente e do fato de que se encontra preso preventivamente há aproximadamente 6 meses, aliada à ausência de demonstração do
periculum
libertatis
.

4. A propósito, "se a quantidade de droga apreendida é reduzida e estão ausentes outros elementos que autorizem conclusão acerca do envolvimento profundo ou relevante do agente com o tráfico de drogas, não se justifica a prisão preventiva para resguardar a ordem pública". (HC n. 112.766/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 06/11/2012,
DJe
07/12/2012).

5. A primariedade do agente e a inexistência de elementos contemporâneos de periculosidade reforçam a desnecessidade da prisão, sendo suficientes e adequadas medidas cautelares alternativas à prisão, conforme o art. 319 do Código de Processo Penal.

6. Agravo regimental não provido
.
(
AgRg
no RHC n. 209.975/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

No caso em tela, a quantidade de droga apreendida
em poder da
paciente (59g de maconha), embora não seja insignificante,
não
se mostra
expressiva a ponto de autorizar, por si só,
a imposição da
custódia provisória, especialmente considerando que o delito foi
cometido
sem
o emprego de
violência ou grave ameaça
à
pessoa
e não há indicativos de integrar organização criminosa
.

Precisamos registrar que o fato é grave, pois
não
bastasse o
tráfico
em si
, tem ainda a
audácia
da pessoa
que consiste na
tentativa de
aden
trar no
cárcere
, desrespeitando a lei e os agentes
que

lá

se encontram para garanti-la
o que
suplanta as
qualidades pessoais da paciente de
prim
ariedade,
ausência
de
antecedentes criminais, residência fixa e
atividade laboral lícita
, todavia
,
a falta de fundamentação do decreto
segregatório
, leva a
inafastável
revogação
do mesmo
.

Nesse
cenário
, entendo que
a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
revela-se
suficiente e adequada para
resguardar
a ordem pública no caso concreto, em
observância
ao princípio da proporcionalidade e
à
natureza

excepcional da prisão preventiva.

A decisão liminar proferida
nos autos do presente

habeas corpus
restabeleceu a liberdade da paciente
,
tendo o
juízo
a quo
fix
ado
as seguintes
medidas cautelares
:
a) comprovação de endereço e telefone em 5 dias úteis; b) comparecimento a todos os atos processuais e extraprocessuais; c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial; d) proibição de cometer novos crimes dolosos; e) proibição de frequentar locais que vendam bebidas alcoólicas; f) monitoração eletrônica, com instalação prévia à soltura; g) obrigação de zelar pela tornozeleira e atender aos chamados da unidade de monitoração
.

Em razão d
a fixação
dessas condições, foi determinad
a a expedição e o cumprimento d
o
alvará de soltura.
Com efeito, as medidas cautelares diversas da prisão, já fixadas mostram-se suficientes para o caso.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência
dest
e Egrégio Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS A DEMONSTRAR O
PERICULUM LIBERTATIS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAM
E
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu liberdade provisória a indivíduo preso em flagrante por tráfico de drogas, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, especialmente quanto à necessidade de garantia da ordem pública, diante da apreensão de relevante quantidade de entorpecentes e insumos utilizados na preparação da droga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade da medida, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito. 4. Ausência de antecedentes criminais, vínculo com o distrito da culpa e inexistência de elementos que evidenciem risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
5. Menção genérica a eventual investigação pretérita ou vínculo com organização criminosa, desprovida de lastro probatório mínimo, não autoriza a custódia cautelar.

6.
Adequação e suficiência das medidas cautelares impostas pelo juízo singular, nos termos do art. 319 do CPP, em observância à excepcionalidade da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso em Sentido Estrito desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva somente se justifica quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da medida para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
2. A gravidade abstrata do delito e alegações genéricas de habitualidade no tráfico e
envolvimento com organização criminosa, sem respaldo fático concreto, não autorizam a custódia cautelar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI e LXVI; CPP,
arts
. 282, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 06/12/2016; STF, HC 122057, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, j. 10/10/2014.

(N.U 1019553-04.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)
.

Portanto,
verifica-se que

a
s
medidas cautelares
impostas
à paciente se mostram

suficientes, proporcionais e adequadas para salvaguardar
os fins do processo penal
, devendo, pois, a liminar ser ratificada
.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto e em consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, CONCEDO A ORDEM de
habeas corpus

para
,

confirmando
a liminar anteriormente deferida
, revogar a prisão preventiva de
Sirleide
Lourenço da Silva, substituindo-a pelas medidas cautelares
, conforme já fixadas pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025